Tribunal: TJDFT
Processo: 0711362-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711362-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença relativo a honorários de sucumbência, indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado pelo executado/agravado para garantia do juízo (R$ 235.540,97). A agravante alega, em síntese, que: 1) se encontra em estado de necessidade, pois é portadora de doença grave (câncer) cujo tratamento é de alto custo; 2) não se exige caução para levantamento de verba alimentar; 3) a pendência de agravo em recurso especial interposto pelo agravado, sem efeito suspensivo, não é motivo para indeferir o levantamento pretendido, pois é mínima a chance de reversão do resultado da causa. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja autorizado o levantamento do valor depositado. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelece o parágrafo único do art. 521 do CPC/2015: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (...) Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” No caso, a verba em questão é de natureza alimentar, a agravante está em pleno tratamento de câncer e há remota possibilidade de reversão do resultado da causa em sede de agravo em recurso especial, razão pela qual não há manifesto risco de dano ao agravado a justificar a exigência de caução para o levantamento da quantia depositada nos autos. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para autorizar a agravante a levantar a quantia depositada, sem a exigência de caução. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator